Tribunal: TJDFT
Processo: 0006711-63.2016.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006711-63.2016.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AHT COOLING SYSTEMS, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA APELADO: EUGENIO COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AHT Cooling Systems, Indústria, Comércio e Serviços de Equipamentos e Refrigeração Ltda. em 9.12.2021 (id 31947263). O recurso foi interposto sem que comprovado o recolhimento do preparo no ato de sua interposição conforme exige o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. O comprovante de pagamento e respectiva guia de custas só foram juntados aos autos em 16.12.2021, sete (7) dias após a interposição do recurso (id 31947273). Intime-se a apelante para efetuar e comprovar nos autos o pagamento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator